Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que ter sido abordada em bloqueio viário e, no momento da abordagem não houve explicação do motivo de ter sido abordada, somente houve a lavratura do auto de infração por recusa ao uso do bafômetro. Afirmou não ter recebido a notificação de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (Id 50814306).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou não ter recebido as notificações para oferecimento de defesa prévia, razão pela qual as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares. Sustentou que a simples adesão ao SNE não tem aptidão de comprovar a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. Aduziu não haver nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta. Defendeu não haver nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
7. No caso concreto, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03260631 (ID 50814287 - Pág. 5). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)?.
9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
10. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 50814287 - Pág. 5) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, sendo suprida a necessidade de notificação postal a respeito do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pela recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa.
11. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
12. Na presente demanda, houve a dupla notificação referente à infração, quando da abordagem pessoal do condutor infrator, fato, inclusive, reconhecido por ela ao noticiar na inicial que ‘No dia 09/10/2022, o Autor foi abordado e autuado com fundamento no art. 165-A, do CTB, no momento do bloqueio viário questionou o motivo da abordagem, a qual não teve resposta, mas tão somente a informação que seria autuado por recusa ao bafômetro.’, e pela expedição de notificação da autuação, via postal (Id 50814292 - pág. 8).
13. Em que pese não constar dos autos auto de infração assinado pela recorrente, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra a própria recorrente por ocasião na inicial, quando afirma ter sido abordada em bloqueio policial, bem como conforme a notificação de autuação anexada aos autos pela própria parte recorrente (ID 50814287 - Pág. 5), onde consta os dados do condutor do veículo, o aqui recorrente.
14. De acordo com o documento de Id 50814292 – pág. 9, houve adesão da recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 09/10/2022. Comprovou o recorrido a expedição, pelo SNE, das notificações tanto de autuação quanto de penalidade (Id 50814292 – pág. 5), atendendo aos requisitos da dupla notificação, nos termos do art. 282-A, § 3o do CTB. Assim, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.